Tribunal: TJDFT
Processo: 0701640-59.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO DE EMPRESAS. CONFUSÃO ENTRE OS SÓCIOS. MESMA ATIVIDADE. MESMO LOCAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS E PROVAS A RESPEITO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA SUCESSÃO EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão do juízo a quo que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o reconhecimento de sucessão irregular de empresas. Em seu recurso a parte agravante sustenta que as diversas tentativas de penhora no decorrer dos anos foram insuficientes para conseguir a percepção do crédito devido. Assim, sustenta a ocorrência de sucessão irregular da agravada como meio de frustrar o pagamento de suas obrigações. Argumenta que a pessoa jurídica sucessora manteve o nome fantasia estampado na fachada, o ramo comercial, o endereço, a estrutura e a clientela, sem qualquer interrupção das atividades. Alega a presunção da existência de confusão patrimonial, haja vista que o sócio proprietário da empresa sucessora supostamente é primo do único sócio proprietário da empresa executada.

II. Recurso próprio, tempestivo e preparo regular (ID 31182164). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 33727881).

III. O reconhecimento da sucessão empresarial exige o trepasse previsto no art. 1.143 do Código Civil. De modo que esta sucessão necessita da comprovação da ocupação do mesmo espaço anteriormente ocupado por outra empresa, objeto social idêntico, a aquisição pelo sucessor do fundo de comércio do sucedido (ativo e passivo), assim como o estabelecimento comercial e a carteira de clientes, além do desempenho das mesmas atividades da sucedida. Ademais, cabe citar o entendimento firmado no enunciado 59 da jornada de Direito Comercial no sentido que “a mera instalação de um novo estabelecimento, em lugar antes ocupado por outro, ainda que no mesmo ramo de atividade, não implica responsabilidade por sucessão.”

IV. A despeito da dificuldade de constatação da sucessão fraudulenta de empresas, a presença de alguns indícios autoriza o seu reconhecimento. São eles: a existência de confusão entre os sócios, a realização da mesma atividade econômica e que as atividades se desenvolvam no mesmo local. No caso vertente, restou demonstrado que as empresas N. G. Comércio de Pneus 115DF EIRELI-ME e GMA Comércio de Pneus e Lubrificantes EIRELI pertencem a sócios diferentes. Em que pese a alegação de que sejam primos ou do mesmo núcleo familiar, não há provas neste sentido, não sendo o caso de se reconhecer a sucessão empresarial irregular entre elas. Nada obsta que a parte diligencie na produção de elementos de prova a fim de subsidiar novo pedido na origem. Precedente: (Acórdão 1389662, 07012465220218079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021.)

V. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e honorários.

VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.